Tribunal: CARF
Processo: 10830.004322/2009-55
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2006
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. PREVIDÊNCIA PRIVADA. RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES. ISENÇÃO. REQUISITOS CUMULATIVOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. RECURSO VOLUNTÁRIO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1.1. Recurso voluntário interposto pela parte-recorrente contra acórdão da DRJ que julgou improcedente a impugnação e manteve lançamento de imposto de renda pessoa física, referente ao ano-calendário de 2006, decorrente de omissão de rendimentos recebidos de entidade de previdência privada.
1.2. A fiscalização apurou divergência entre os rendimentos declarados e aqueles informados pela fonte pagadora, identificando omissão de rendimentos. A parte-recorrente alegou que parcela do valor recebido corresponderia a contribuições realizadas entre 01/01/1989 e 31/12/1995, as quais seriam isentas, tendo procedido à segregação entre rendimentos tributáveis e isentos na declaração.
1.3. O acórdão recorrido entendeu não comprovado o atendimento dos requisitos legais para a isenção prevista na legislação de regência, mantendo integralmente o lançamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.1. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se a parte-recorrente comprovou que os valores resgatados correspondem a contribuições efetuadas no período de 01/01/1989 a 31/12/1995; (ii) se restou demonstrado que tais contribuições foram suportadas exclusivamente pela parte-recorrente; e (iii) se houve comprovação da tributação, na fonte, dos rendimentos do patrimônio da entidade de previdência privada, requisito necessário à fruição da isenção prevista no art. 6o, VII, da Lei no 7.713/1988.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. O colegiado reconheceu a impossibilidade de apreciação de documentação apresentada apenas na fase recursal, quando ausente demonstração de impedimento para sua apresentação no momento oportuno, em observância às regras de preclusão processual previstas no Decreto no 70.235/1972.
3.2. Quanto ao mérito, verificou-se que a decisão recorrida se fundamentou em três razões autônomas: (i) ausência de comprovação da correspondência entre os valores resgatados e os períodos de contribuição; (ii) ausência de demonstração de que as contribuições foram suportadas exclusivamente pela parte-recorrente; e (iii) ausência de prova da tributação, na fonte, dos rendimentos do patrimônio da entidade.
3.3. Ainda que se admitisse a análise de documentos apresentados posteriormente, a controvérsia permaneceria quanto ao cumprimento cumulativo dos requisitos legais, em especial quanto à comprovação da tributação na fonte dos rendimentos do fundo, elemento indispensável para afastar a incidência do imposto.
3.4. A isenção prevista na legislação não constitui benefício autônomo, mas mecanismo destinado a evitar a dupla tributação. Assim, a ausência de prova da tributação anterior impede o reconhecimento da não incidência pretendida.
3.5. Diante da não comprovação cumulativa dos requisitos legais, mantém-se a exigência fiscal decorrente da omissão de rendimentos.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10830.004322/2009-55
ACÓRDÃO
2202-011.932 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de abril de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SERGIO CANESIN COLLUCCI
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2006
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. PREVIDÊNCIA PRIVADA. RESGATE DE
CONTRIBUIÇÕES. ISENÇÃO. REQUISITOS CUMULATIVOS. AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO. RECURSO VOLUNTÁRIO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1.1. Recurso voluntário interposto pela parte-recorrente contra acórdão da
DRJ que julgou improcedente a impugnação e manteve lançamento de
imposto de renda pessoa física, referente ao ano-calendário de 2006,
decorrente de omissão de rendimentos recebidos de entidade de
previdência privada.
1.2. A fiscalização apurou divergência entre os rendimentos declarados e
aqueles informados pela fonte pagadora, identificando omissão de
rendimentos. A parte-recorrente alegou que parcela do valor recebido
corresponderia a contribuições realizadas entre 01/01/1989 e 31/12/1995,
as quais seriam isentas, tendo procedido à segregação entre rendimentos
tributáveis e isentos na declaração.
1.3. O acórdão recorrido entendeu não comprovado o atendimento dos
requisitos legais para a isenção prevista na legislação de regência,
mantendo integralmente o lançamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.1. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se a parte-recorrente
comprovou que os valores resgatados correspondem a contribuições
efetuadas no período de 01/01/1989 a 31/12/1995; (ii) se restou
Fl. 86
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.932 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.004322/2009-55
2
demonstrado que tais contribuições foram suportadas exclusivamente pela
parte-recorrente; e (iii) se houve comprovação da tributação, na fonte, dos
rendimentos do patrimônio da entidade de previdência privada, requisito
necessário à fruição da isenção prevista no art. 6o, VII, da Lei no
7.713/1988.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. O colegiado reconheceu a impossibilidade de apreciação de
documentação apresentada apenas na fase recursal, quando ausente
demonstração de impedimento para sua apresentação no momento
oportuno, em observância às regras de preclusão processual previstas no
Decreto no 70.235/1972.
3.2. Quanto ao mérito, verificou-se que a decisão recorrida se
fundamentou em três razões autônomas: (i) ausência de comprovação da
correspondência entre os valores resgatados e os períodos de contribuição;
(ii) ausência de demonstração de que as contribuições foram suportadas
exclusivamente pela parte-recorrente; e (iii) ausência de prova da
tributação, na fonte, dos rendimentos do patrimônio da entidade.
3.3. Ainda que se admitisse a análise de documentos apresentados
posteriormente, a controvérsia permaneceria quanto ao cumprimento
cumulativo dos requisitos legais, em especial quanto à comprovação da
tributação na fonte dos rendimentos do fundo, elemento indispensável
para afastar a incidência do imposto.
3.4. A isenção prevista na legislação não constitui benefício autônomo, mas
mecanismo destinado a evitar a dupla tributação. Assim, a ausência de
prova da tributação anterior impede o reconhecimento da não incidência
pretendida.
3.5. Diante da não comprovação cumulativa dos requisitos legais, mantém-
se a exigência fiscal decorrente da omissão de rendimentos.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Fl. 87
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.932 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.004322/2009-55
3
Thiago Buschinelli Sorrentino – Relator

Assinado Digitalmente
Ronnie Soares Anderson – Presidente

Participaram da reunião assíncrona os conselheiros Andressa Pegoraro Tomazela,
Henrique Perlatto Moura, Marcelo Valverde Ferreira da Silva, Raimundo Cassio Goncalves Lima
(substituto[a] integral), Thiago Buschinelli Sorrentino, Ronnie Soares Anderson (Presidente).

RELATÓRIO
Por brevidade, transcrevo o relatório elaborado pelo órgão julgador de origem, 16a
Turma da DRJ/SP1, de lavra da Auditora-Fiscal Lúcia Carlinda de Souza Teles Moreira Kono
(Acórdão 16-53.353):

Contra o contribuinte em epígrafe foi emitida a Notificação de Lançamento de fls.
12/15, que exige crédito tributário referente ao ano-calendário de 2006, no
montante de R$ 11.122,42, sendo R$ 5.669,50, a título de imposto de renda
pessoa física suplementar (sujeito à multa de ofício), R$ 4.252,12, de multa de
ofício, e R$ 1.200,80, de juros de mora, calculados até 27/02/2009.
Conforme Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal (fls. 13), o procedimento
resultou na apuração da seguinte infração:
Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica
Confrontando o valor dos Rendimentos Tributáveis Recebidos de Pessoa Jurídica
declarados com o valor dos rendimentos informados pelas fontes pagadoras em
Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte (Dirf), constatou-se omissão de
rendimentos sujeitos à tabela progressiva, no valor de R$ 20.616,34, recebido da
fonte pagadora Fundação Sistel de Seguridade Social, CNPJ n° 00.493.916/0001-
20.
Cientificado do lançamento em 10/03/2009 (fls. 55), o interessado solicitou
inicialmente a sua retificação mediante a SRL de fls. 09/10, que foi indeferida (fls.
07). Tendo tomado ciência do indeferimento da SRL em 07/04/2013 (fls. 56), o
contribuinte apresentou, em 05/05/2013, a impugnação de fls. 02/05, por meio
da qual alega, em síntese, o que segue:
ingressou na Fundação Sistel de Seguridade Social em abril de 1980, tendo
contribuído mensalmente a essa entidade durante todo o tempo em que
Fl. 88
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.932 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.004322/2009-55
4
permaneceu no CPQD até a sua demissão em junho de 2006, quando se desligou
da mesma e optou pelo resgate total das contribuições;
quando do desligamento, a Sistel lhe pagou efetivamente a importância de R$
366.335,61, a qual foi informada em sua totalidade como rendimento tributável,
passível, portanto, de incidência de tributação do imposto de renda;
entretanto, o valor lançado pelo requerente foi de R$ 345.719,27, posto que a
diferença de R$ 20.616,34 é resultado de um cálculo efetuado com base em
informações e orientações constantes no próprio manual de preenchimento da
Declaração de Ajuste 2007, ano base 2006, segundo o qual é isento de tributação
o valor do resgate de contribuições pagas pelo contribuinte entre 01/01/1989 e
31/12/1995, recebido em razão de desligamento do plano de benefícios de
entidade de previdência privada;
assim, este contribuinte procurou no extrato fornecido pela Sistel os valores de
suas contribuições referentes ao período em questão, corrigiu-os para a época de
apresentação da Declaração de Ajuste, utilizando a "Tabela de Atualização do
Custo de Bens e Direitos" disponibilizada no próprio sítio da Receita Federal e fez
as correções necessárias, resultando, assim, na importância ora discutida;
o valor de R$ 345.719,27 foi declarado no campo de "Rendimentos Tributáveis
Recebidos de Pessoas Jurídicas pelo Titular" e a diferença de R$ 20.616,34, no
campo "Rendimentos Isentos e Não Tributáveis", sendo que a soma desses dois
valores (R$ 366.335,61) coincide com o informado pela Sistel;
assim, não restam dúvidas que o requerente apenas seguiu o procedimento
expresso e correto, previsto pela Receita Federal, não praticando qualquer
sonegação de informação, motivo pelo qual não deve prevalecer a cobrança de
imposto sobre a diferença, ora discutida.
Visando instruir o presente processo, foram juntados os documentos de fls.
55/56.

Referido acórdão foi assim ementado:

ASSUNTO:
IMPOSTO
SOBRE
A
RENDA
DE
PESSOA
FÍSICA
-
IRPF
Ano-calendário: 2006
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA PRIVADA.
A partir de 1996, sujeitam-se à incidência do imposto de renda na fonte e na
declaração de ajuste anual os benefícios recebidos de entidade de previdência
privada, bem como as importâncias correspondentes ao resgate de contribuições.
Não obstante, nos termos do Ato Declaratório PGFN n° 4, de 2006, são excluídas
da tributação a complementação de aposentadoria e os resgates correspondentes
às contribuições efetuadas exclusivamente pelo beneficiário no período de 1° de
Fl. 89
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.932 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.004322/2009-55
5
janeiro de 1989 a 31 de dezembro de 1995, até o limite do imposto pago sobre as
contribuições deste período, observados os requisitos previstos no inciso VII do
artigo 6° da Lei n° 7.713, de 1988, em sua redação original. In casu, não
evidenciado o cumprimento cumulativo de todas as condições para o gozo da
isenção, deve ser mantido o lançamento.
Impugnação Improcedente Crédito Tributário Mantido

Cientificado do resultado do julgamento em 20/12/2013, uma sexta-feira (fls. 64-
65), a parte-recorrente interpôs o presente recurso voluntário em 20/01/2014, uma segunda-feira
(fls. 68), no qual se sustenta, sinteticamente:

a) A glosa da parcela de R$ 20.616,34 viola a regra da isenção prevista no art. 6o,
VII, da Lei no 7.713/1988, pois a parte-recorrente sustenta que tal montante
corresponde a contribuições realizadas no período de 01/01/1989 a 31/12/1995,
as quais seriam isentas de tributação;
b) A manutenção do lançamento contraria a correta apreciação da prova, na
medida em que a parte-recorrente afirma ter demonstrado, por meio de planilha
elaborada com base em documentos da entidade de previdência, a
correspondência entre as contribuições vertidas e o valor considerado omitido;
c) A exigência de comprovação individualizada da parcela do resgate por período
de contribuição ofende a lógica probatória, pois a parte-recorrente alega ter
reconstituído mês a mês as contribuições, com atualização pelos critérios
indicados pela própria administração tributária;
d) A conclusão de que não houve comprovação de que as contribuições foram
suportadas exclusivamente pela parte-recorrente contraria os elementos
documentais juntados, pois, segundo sustenta, os documentos indicam tratar-se
de contribuições do participante, e não da fonte pagadora;
e) A exigência de prova de que os rendimentos e ganhos de capital da entidade
foram tributados na fonte viola a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal
de Justiça, na medida em que tal ônus probatório não seria da parte-recorrente,
mas da Fazenda Nacional;
f) A manutenção da exigência fiscal ofende os princípios da legalidade e da
segurança jurídica, pois a parte-recorrente afirma ter seguido integralmente as
orientações constantes do manual da Declaração de Ajuste Anual da própria
Receita Federal.

Diante do exposto, pede-se, textualmente:

Fl. 90
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.932 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.004322/2009-55
6
"Pelas razões do exposto, requer o contribuinte seja conhecido o presente recurso
e, no mérito, seja a ele dado PROVIMENTO"

Posteriormente, juntou-se aos autos declaração alegadamente emitida pela Sistel
(fls. 82-84).
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Thiago Buschinelli Sorrentino, Relator
Conheço do recurso voluntário, porquanto tempestivo e aderente aos demais
requisitos para exame e julgamento da matéria.
Em relação à declaração tardia de fls. 82-84, faz-se necessário examinar sua
cognoscibilidade.
Não obstante entendimento em sentido contrário, formado por ocasião do exame
de recursos no âmbito da 1a Turma Extraordinária desta 2a Seção, observo que esta 2a Turma
Ordinária, da 2a Câmara, desta 2a Seção, firmou orientação quanto à impossibilidade de exame de
nova documentação apresentada pelo recorrente, se ausente uma das hipóteses legais
permissivas, bem como a ampliação instrutória, ainda que para observância de orientação
vinculante.
A propósito, transcrevo o seguinte trecho de manifestação apresentada pela
Conselheira Sonia de Queiroz Accioly, em assentada anterior:

A deficiência da defesa na apresentação de provas, sob sua responsabilidade, não
implica a necessidade de concessão de prazo.
Doutro lado a preclusão processual é um elemento que limita a atuação das
partes durante a tramitação do processo, imputando celeridade em prol da
pretendida pacificação social.
De acordo com o art. 16, inciso III, do Decreto no 70.235, de 1972, os atos
processuais se concentram no momento da impugnação, cujo teor deverá
abranger “os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância, as razões e provas que possuir", considerandose não impugnada a
matéria que não tenha sido expressamente contestada pelo impugnante (art. 17
do Decreto no 70.235, de 1972).
Assim não é lícito inovar após o momento de impugnação para inserir tese de
defesa diversa daquela originalmente deduzida na impugnação, ainda mais se o
exame do resultado tributário do Recorrente apresenta-se diverso do
Fl. 91
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.932 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.004322/2009-55
7
originalmente exposto, contrário a própria peça recursal, e poderia ter sido
levantado na fase defensória.
As inovações devem ser afastadas por referirem-se a matéria não impugnada no
momento processual devido.
Soma-se que, no recurso, o Recorrente não demonstrou a impossibilidade da
apresentação documental, no momento legal, por força maior ou decorrente de
fato superveniente.

No caso em exame, a rejeição da impugnação, no acórdão recorrido, assentou-se
em fundamentos autônomos, cada qual suficiente, por si, para afastar a pretensão da parte-
recorrente.
Sintetizam-se, analiticamente, tais razões:

a) Ausência de comprovação da correspondência entre o valor resgatado e os
períodos de contribuição. O órgão julgador concluiu que os documentos
apresentados não permitem identificar, de forma individualizada, qual parcela
do montante resgatado corresponde especificamente às contribuições
realizadas no período de 01/01/1989 a 31/12/1995, inviabilizando a aplicação
da isenção.
b) Não demonstração do ônus exclusivo das contribuições pela parte-recorrente.
Entendeu-se não comprovado que as contribuições foram suportadas
integralmente pela parte-recorrente, permanecendo dúvida quanto à eventual
participação da fonte pagadora, o que afasta requisito necessário ao
reconhecimento da isenção.
c) Ausência de prova da tributação, na fonte, dos rendimentos do patrimônio da
entidade. O acórdão consignou que não restou demonstrado que os
rendimentos e ganhos de capital produzidos pelo patrimônio da entidade de
previdência privada foram tributados na fonte, condição exigida pela redação
original do art. 6o, VII, da Lei no 7.713/1988.

Entendo que a referida declaração apenas reforça algo que já estaria posto desde a
impugnação, então demonstrado por cálculos elaborados pelo próprio recorrente, e, desse modo,
poderia ser analisado por este Colegiado, sem infringência do art. 17 do Decreto 70.235/1972.
Eventuais erros ou inconsistências quantitativas de cálculo deveriam ser ajustadas,
a tempo e modo próprio, pelas autoridades competentes.
Fl. 92
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.932 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.004322/2009-55
8
Porém, tal discussão apenas abarca os dois primeiros fundamentos da manutenção
do lançamento. Restaria saber se o último requisito cumulativo, a tributação na fonte, fora
obedecido.
O recorrente entende que essa comprovação é desnecessária, ou, ao menos, não
caberia ser por ele feita.
Porém, sem essa comprovação, é impossível definir se houve a tributação anterior,
que é a razão de ser da isenção (que, em verdade, não é um benefício, mas apenas uma forma de
controlar o momento em que ocorre a tributação).
A propósito, confira-se a orientação firmada em recursos repetitivos, no âmbito do
STJ:

TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. LEI
7.713/88 (ART. 6o, VII, B), LEI 9.250/95 (ART. 33).
1. Pacificou-se a jurisprudência da 1a Seção do STJ no sentido de que, por força da
isenção concedida pelo art. 6o, VII, b, da Lei 7.713/88, na redação anterior à que
lhe foi dada pela Lei 9.250/95, é indevida a cobrança de imposto de renda sobre o
valor da complementação de aposentadoria e o do resgate de contribuições
correspondentes a recolhimentos para entidade de previdência privada ocorridos
no período de 1o.01.1989 a 31.12.1995 (EREsp 643691/DF, DJ 20.03.2006; EREsp
662.414/SC, DJ 13.08.2007; (EREsp 500.148/SE, DJ 01.10.2007; EREsp 501.163/SC,
DJe 07.04.2008).
2. Na repetição do indébito tributário, a correção monetária é calculada segundo
os índices indicados no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos
da Justiça Federal, aprovado pela Resolução 561/CJF, de 02.07.2007, do Conselho
da Justiça Federal, a saber: (a) a ORTN de 1964 a fevereiro/86; (b) a OTN de
março/86 a dezembro/88; (c) pelo IPC, nos períodos de janeiro e fevereiro/1989 e
março/1990 a fevereiro/1991; (d) o INPC de março a novembro/1991;
(e) o IPCA série especial em dezembro/1991; (f) a UFIR de janeiro/1992 a
dezembro/1995; (g) a Taxa SELIC a partir de janeiro/1996 (ERESP 912.359/MG, 1a
Seção, DJ de 03.12.07).
3. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, provido.
Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/08.
(REsp n. 1.012.903/RJ, Primeira Seção, julgado em 8/10/2008, DJe de
13/10/2008.)

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. ISENÇÃO DE
IMPOSTO DE RENDA SOBRE BENEFÍCIOS RECEBIDOS DE ENTIDADE DE
PREVIDÊNCIA PRIVADA. ART. 6o, VII, "B", DA LEI 7.713/1988. VIGÊNCIA NO
Fl. 93
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.932 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.004322/2009-55
9
PERÍODO DE 1o.1.1989 A 31.12.1995. IMPOSSIBILIDADE PARA AS CONTRIBUIÇÕES
EFETUADAS NA INATIVIDADE.
1. O julgamento do recurso representativo da controvérsia REsp 1.012.903 - RJ
(Primeira Seção, Rel. Min. Teori Zavascki, julgado em 8.10.2008) foi calcado na
ocorrência de bis in idem, ou seja, na ocorrência de contribuição tributada
(regime da Lei 7.713/1988) e benefício tributado (regime da Lei 9.250/1995).
2. Nessa linha, quem se aposentou antes do regime da Lei 7.713/1988 (Lei
4.506/1964, época em que a contribuição era deduzida e o benefício tributado),
por certo, mesmo continuando a verter contribuições, atravessou todo o período
de vigência do regime da Lei 7.713/1988 (contribuição tributada e benefício
isento) gozando da isenção correspondente dos seus benefícios. Sendo assim, não
sofreu bis in idem (a isenção na saída teria compensado a tributação na entrada).
Somente sofreu o bis in idem quem verteu contribuições tributadas em maior
proporção do que recebeu benefícios isentos para o período da Lei 7.713/1988.
Com efeito, à contribuição tributada corresponde o benefício isento, não havendo
bis in idem nessa proporção. Assim, a ocorrência do bis in idem somente seria
possível se o contribuinte tivesse se aposentado ao final do regime instituído pela
Lei 7.713/1988 ou depois, já no regime da Lei 9.250/1995 (maior quantidade de
contribuições tributadas em comparação com os benefícios isentos).
3. O Tribunal de origem decidiu em consonância com o entendimento do STJ de
que o direito de não se submeterem à dupla tributação foi conferido a quem
estava em atividade no período de 1989 a 1995 e, por isso mesmo, contribuiu
para a formação do fundo de previdência privada. Precedentes: AgInt no AREsp
922.447/DF, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 30.6.2017;
AgRg no REsp 1.460.419/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda
Turma, DJe 24.9.2014; AgRg no REsp 1.209.038/PR, Rel. Ministro Humberto
Martins, Segunda Turma, DJe 1o.9.2011.
4. Recurso Especial não provido.
(REsp n. 1.676.560/DF, Segunda Turma, julgado em 26/9/2017, DJe de
10/10/2017.)

Sem a comprovação de que houve a tributação anterior, é impossível reverter as
conclusões a que chegou o órgão julgador de origem.
Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário e NEGO-LHE PROVIMENTO.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 94
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.932 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.004322/2009-55
10

Fl. 95
DF CARF MF
Original